Tribunal: TJSP
Processo: 0000426-53.2018.8.26.0140
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Roubo majorado pelo concurso de pessoas – Conjunto probatório suficiente para a condenação – Absolvição descabida – Penas corretamente fixadas – Regime fechado que se ajusta ao início do cumprimento pelo apelante Bruno, dada a recidiva – Recurso parcialmente provido apenas para fixar a regência semiaberta para o desconto da corporal pelo recorrente Rodrigo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000426-53.2018.8.26.0140, da Comarca de Chavantes, em que são apelantes RODRIGO
CARREIRA DA SILVA e BRUNO MARCONI DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Assim, DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao apelo apenas para fixar a regência semiaberta para o
desconto da corporal de Rodrigo Carreira da Silva; mantém-se, no mais, a r. sentença
combatida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000426-53.2018.8.26.0140 -Voto no 14.475
2
Apelação n.o 0000426-53.2018.8.26.0140
Voto no 14.475
Roubo majorado pelo concurso de pessoas

Conjunto probatório suficiente para a condenação
Absolvição descabida Penas corretamente fixadas
Regime fechado que se ajusta ao início do
cumprimento pelo apelante Bruno, dada a recidiva
Recurso parcialmente provido apenas para fixar a
regência semiaberta para o desconto da corporal
pelo recorrente Rodrigo.
Cuida-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls. 302/307, que julgou
procedente a ação penal e condenou Rodrigo Carreira da Silva e Bruno Marconi de
Oliveira por infração do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, impondo ao primeiro
a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, e
pagamento de 13 (treze) dias-multa, no piso legal e, ao segundo, a pena de 06 (seis) anos,
02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 14 (quatorze)
dias-multa, no valor mínimo legal.
Inconformados, os réus apelam (fls. 332/336). Sustentam, em apertada síntese,
que a fragilidade do conjunto probatório não autoriza a condenação.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 377/379), opinou a douta Procuradoria
Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (fls. 396/401).
É o relatório.
O reclamo comporta provimento, mas apenas no enfoque parcial.
É dos autos que os increpados, nas condições espaço-temporais descritas na
incoativa, agindo em concurso e com unidade de desígnios, subtraíram para si, mediante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000426-53.2018.8.26.0140 -Voto no 14.475
3
violência, uma carteira contendo documentos pessoais e R$ 250,00 (duzentos e cinquenta
reais) em dinheiro, em prejuízo do idoso Luiz Osmar Ribeiro.
Interpelado a respeito, Rodrigo confessou a falta que lhe é dirigida (mídia
digital). Ao que historiou, estava com Bruno consumindo drogas e álcool, quando
decidiram praticar o delito. Não pretendiam, contudo, ferir ninguém; queriam apenas
conseguir dinheiro para comprar mais drogas. Abordaram a vítima e subtraíram-lhe a
carteira; a seguir, fugiram correndo. Não agrediu fisicamente o vitimado, a quem não
conhecia.
Bruno, a seu turno, refutou a falta que lhe é irrogada (mídia digital). Pelo dito,
estava na praça quando Rodrigo o convidou para consumirem drogas, o que aceitou. Não
praticou o crime. Quando estavam juntos, o delito já havia sido praticado por Rodrigo;
apontou aos policiais, contudo, o local onde estava a carteira da vítima, a quem conhecia de
vista (mídia digital).
A negativa isolada, contudo, contrastada por outras provas idôneas, não
subsiste.
Vítima Luiz Osmar, por sua vez, rememorou o sucedido (mídia digital). Estava
na praça com um amigo, quando decidiu ir embora; no caminho, foi abordado por dois
agentes, que anunciaram o assalto. Entrou em luta corporal com um deles, o réu Rodrigo,
vindo a cair no solo; Bruno, então, aproveitou-se que estava caído e subtraiu a sua carteira.
Reconheceu Rodrigo assim que o encarou, pois o conhece desde criança. Disse que a dupla
foi encontrada na biqueira. Em solo policial, reconheceu pessoalmente os acusados. Sofreu
lesões na ocasião. Na carteira havia cerca de duzentos reais, mas recuperou apenas oitenta
reais. Reportou que vira os acusados enquanto estava na praça. Em juízo, tornou a
reconhecê-los como os autores do delito.
E não há razão para desconsiderar as palavras de sujeito passivo, porquanto,
nos delitos contra o patrimônio, usualmente cometidos na clandestinidade, é de se conferir
especial relevância ao exposto por quem o tenha presenciado, sobretudo quando
corroborado pelos demais elementos de convicção.
A seu turno, policial militar Danilo descreveu a ocorrência (mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000426-53.2018.8.26.0140 -Voto no 14.475
4
Notícia, via Copom, a respeito de um roubo praticado próximo da praça da matriz, por
indivíduo reconhecido pela vítima como “Carreirinha”, motivou a diligência. A partir da
denúncia, rumaram à residência de “Carreirinha”, pessoa já conhecida dos meios policiais,
onde ele foi localizado; indagado, admitiu a prática do roubo. A seguir, informações
privilegiadas apontaram Bruno como o comparsa de Rodrigo. Na residência de Bruno,
avistaram-no pular o muro dos fundos; ele foi detido na casa vizinha e, antes de qualquer
indagação, afirmou que “Carreirinha” tinha cometido o roubo; depois, contudo, acabou
admitindo a sua participação no crime. A carteira da vítima foi encontrada no local
apontado pelos réus; parte do dinheiro foi localizado numa caixa na casa de Rodrigo. Em
solo policial, a vítima reconheceu os dois acusados. Reportou que ambos são conhecidos
pela prática de crimes.
Note-se que depoimento prestado por policial, agente público forçado a obrar
no estreito campo da legalidade, goza de inequívocas presunções de veracidade e
legitimidade, e não pode ser infirmado por meras ilações suscitadas pelo prejudicado. A
dúvida deve vir calcada em elementos sólidos, ausentes na espécie.
Nesse sentir, já decidiu esta Egrégia Corte:
“Registre-se que não há nos autos quaisquer indícios de que os policiais tenham
agido com motivação espúria ou que tivessem qualquer interesse em prejudicar
os acusados. Nada há que enfraqueça o valor probatório dos seus detalhados
depoimentos.
Assim, seus testemunhos devem ser considerados com a mesma eficácia
probante das declarações de quaisquer outras testemunhas. Neste sentido o
entendimento do C. STJ: 'Os policiais não se encontram legalmente impedidos
de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham
participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de
inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a
garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal
Federal' (STJ, Habeas Corpus no 149540/SP, rel. Min. LAURITA VAZ, DJe
04.05.2011)” - Apelação Criminal no 0015511-39.2012.8.26.0577, Rel. Des. De
Paula Santos, j. em 05.03.2015, v. u.).
E nisso se resumiu a prova oral aquilatada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000426-53.2018.8.26.0140 -Voto no 14.475
5
Como se vê, não pairam dúvidas quanto ao episódio delitivo, como em relação
ao reconhecimento dos réus pela vítima. Perante a autoridade policial, o ofendido
formalizou o reconhecimento pessoal (fls. 20), oportunidade em que, com absoluta certeza,
identificou Rodrigo e Bruno como os agentes que o renderam na ocasião, desapossando-o
de sua carteira.
Da mesma forma, em juízo, a vítima tornou a identificá-los, roborando,
inclusive, seus informes prestados na fase administrativa; não deixou, enfim, nesga de
dúvidas a respeito da autenticidade de propósitos. Soma-se a isso, ainda, o fato de o réu
Rodrigo ter confessado a falta, e apontado Bruno como o seu comparsa, o que já diz muito
sobre a sua culpa.
Doutro turno, cumpre consignar que a inobservância de formalidade aventada
pela defesa não invalida o reconhecimento pessoal. O ato serve, em conformidade com o
Princípio do Livre Convencimento Racional, à formação da convicção do julgador, que há
de sopesá-lo com o contexto probatório.
A própria colocação de outros indivíduos ao lado do acusado, constitui,
consoante se infere do que reza o artigo 226, II do Código de Processo Penal, mera
proposição, e não comando cogente.
A majorante pelo concurso de agentes, outrossim, foi caracterizada. É seguro
dizer, dadas as circunstâncias do evento, e notadamente o modo de execução, que cada qual
praticou o núcleo do tipo com a ciência de que contribuía, com os consortes, para a
execução de um todo indiviso, nítido caso de coautoria, por conseguinte. Vale dizer, é
inarredável a existência do liame subjetivo.
Assim é que a análise equidistante dos elementos probatórios amealhados ao
feito torna induvidosas autoria e materialidade da prática que lhes é imputada. Ademais,
apego fetichista a exigir abundância probatória para além do necessário ao convencimento
do Magistrado culminaria com deixar não solucionados um sem número de delitos contra o
patrimônio, praticados, no mor das vezes, longe de testemunhas.
A dosimetria penal, por sua vez, não demanda reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000426-53.2018.8.26.0140 -Voto no 14.475
6
Na primeira fase, as circunstâncias judiciais, tal qual discriminadas no artigo 59
do Código Penal, não extrapolam a normalidade dos casos. Nada justifica, pois, a fixação
acima do mínimo legal. As penas básicas, assim, são impostas em 04 (quatro) anos de
reclusão, e 10 (dez) dias-multa.
Na segunda fase, não reconhecida pela origem a agravante da reincidência no
tocante a Rodrigo, porquanto condenado definitivamente por porte de droga para consumo
próprio (fls. 288/289), nada há a ser modificado.
Ainda nessa fase, não teve incidência a atenuante da menoridade relativa de
Rodrigo assim como a atenuante da confissão, que agora fica reconhecida, eis que serviu
para corroborar os informes da vítima e testemunha e auxiliou na formação da convicção
judicial , a teor do disposto na Súmula 231 do C. STJ, razão porque permaneceu
inalterada a sanção.
Já Bruno, pela agravante da reincidência (fls. 290/292 duas condenações por
furto), suportou elevação de 1/6 (um sexto) na reprimenda então imposta, culminando a
pena em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.
Na derradeira etapa, mantém-se o aumento de 1/3 (um terço), tendo em vista o
reconhecimento de uma causa de aumento de pena, qual seja, concurso de agentes,
perfazendo as penas de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-
multa, para Rodrigo, e de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e
14 (quatorze) dias-multa, no piso legal, para Bruno, a refletir o quantum fixado pela
origem.
No que tange ao regime carcerário, todavia, com vistas ao que dispõe o artigo
33, §§ 2o e 3o do Código Penal, reputo devida a fixação do semiaberto para início de
cumprimento da corporal por Rodrigo, tendo em vista o quantum da pena fixada e a
devolução parcial da res, sopesadas, ainda, a menoridade e a confissão judicial, ainda que
parcial.
Note-se, outrossim, que a gravidade abstrata do crime, por si só, não autoriza a
imposição de regime mais severo daquele permitido segundo a pena aplicada, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000426-53.2018.8.26.0140 -Voto no 14.475
7
da Súmula 718 do STF. Mais a mais, a submissão ao labor, imposta que é no regime ora
eleito, trará ao réu melhores condições de regeneração, assim como lhe proporcionará
reflexão sobre a valia do ganho honesto.
Por outro lado, o desconto da pena corporal de Bruno dar-se-á no regime
fechado, como eleito pela origem. Considerados, no particular, a dupla reincidência em
crime patrimonial ostentada pelo réu, o desvalor do comportamento, a substancial
intranquilidade gerada no meio social pelo crime de roubo, e a pena fixada, descabe, em
concreto, conforme reza o artigo 33, § 3o do Código Penal, a fixação de regime que não o
fechado ao início da expiação. Nesse sentido o entendimento desta E. Corte:
“O regime prisional mais rigoroso é o único compatível com a
gravidade do crime perpetrado, pois o certo e irrefutável é que
cometeram um delito grave, demonstrando intrepidez, ousadia e
violência e a resposta penal só poderá ser considerada justa e
proporcional quando determine o regime prisional fechado, como
foi fixado, com propriedade, em primeira instância” (Relator Des.
Cardoso Perpétuo; Comarca: Araçatuba; Órgão julgador: 13a
Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 03/09/2015; Data
de registro: 04/09/2015).
E ainda:
“A ousadia e a periculosidade ínsita de agente de crime de roubo,
que desassossega a população, desaconselham o regime aberto
pretendido no recurso, vez que tal modalidade de cumprimento de
pena constituir-se-ia típica impunidade, a incentivar o apelante a
novas investidas criminosas” (Relator Des. França Carvalho;
Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13a Câmara de Direito
Criminal; Data do julgamento: 27/08/2015; Data de registro:
01/09/2015).
No aspecto, qualquer imposição menos vigorosa importaria mau trato ao
primado da suficiência.
No mais, inviável a substituição da aflitiva por restritiva de direitos, bem como
a concessão de sursis, a teor do que preceituam os artigos 44, I, e 77, do estatuto
repressivo.
Assim, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao apelo apenas para fixar a
regência semiaberta para o desconto da corporal de Rodrigo Carreira da Silva; mantém-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000426-53.2018.8.26.0140 -Voto no 14.475
8
no mais, a r. sentença combatida.
MARCELO GORDO
Relator